Tribunal: CARF
Processo: 18186.005525/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.005525/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.004 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
THEREZINHA DE PAULA E SILVA SHAMMASS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO IRRF. COMPROVAÇÃO.
A dedução do IRPF devido na declaração de ajuste anual com o imposto retido
na fonte fica sujeita à comprovação da retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções das despesas médicas
com Clínica de Repouso Parque Julieta Ltda. (R$ 6.847,00), José Francisco Stivanin (R$
10.500,00) e Clínica Neurológica M. Scaff S/C Ltda. (R$ 1.000,00).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 17-53.259 da 10a Turma da DRJ
em São Paulo(2)/SP (fls. 87 e segs.).

“Do procedimento de revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
– DIRPF exercício 2006 / ano-calendário 2005 da contribuinte acima identificada,
resultou o presente lançamento de ofício, tendo em vista a apuração das seguintes
infrações à legislação tributária:
1. Dedução indevida de dependente – R$ 1.404,00
2. Dedução indevida de despesas médicas – R$51.808,15
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.005525/2009-12
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.004 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005525/2009-12

3. Omissão de rendimentos tributáveis auferidos pela contribuinte, recebidos de
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM, CNPJ 47.109.087/0001-01,
no valor de R$45.595,96, aos quais correspondem R$9.042,50 de imposto retido na
fonte
4. Omissão de rendimentos tributáveis auferidos pelo dependente CPF
163.807.098-94, recebidos de Instituto de Previdência Municipal de São Paulo -
IPREM, CNPJ 47.109.087/0001-01, no valor de R$128.005,41, aos quais
correspondem R$28.298,32 de imposto retido na fonte
5. Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte – R$9.9920,65,
relativo a São Paulo Câmara Municipal, CNPJ 50.176.288/0001-28, referente à
própria contribuinte
Informa a autoridade fiscal lançadora que a contribuinte não atendeu à
intimação fiscal, regularmente efetuada.
A contribuinte apresentou impugnação de fls. 01/19, mediante a qual apresenta
documentos de fls. 28/51, alegando, em síntese:
1. Dedução de dependente
Reconhece ter sido equivocada a dedução relativa a Elias Shammass Filho que,
embora seja seu filho, não é mais seu dependente para fins de imposto de renda e
apresentou sua própria DIRPF no exercício em questão.
2. Dedução de despesas médicas
Relaciona despesas a cuja dedução considera ter direito, as quais totalizam
R$23.885,11, reconhecendo a procedência da glosa do valor de R$6.981,04, relativo a
Clínica Terapêutica Alvorada;
Argumenta que os documentos comprobatórios que ora junta atendem aos
requisitos legais;
Relaciona despesas passíveis de dedução, não informadas em sua DIRPF, no
valor de R$6.370,00;
Aponta como indedutíveis despesas no total de R$800,00, cujos comprovantes
não logrou localizar, a saber: Clínica Neurológica Scaff S/C Ltda – R$500,00 e
Laudelino de Oliveira Ramos – R$300,00, em relação ao qual declarou o total de
R$600,00.
3. Omissão de Rendimentos da contribuinte
Reconhece equívocos cometidos ao informar os rendimentos tributáveis, o qual
deveu-se a alteração do órgão responsável pelo pagamento de sua aposentadoria no
decorrer do ano de 2005: inicialmente Câmara Municipal de São Paulo, depois
IPREM – Instituto de Previdência Municipal de São Paulo. Esclarece ter recebido os
seguintes valores:
- R$75.088,31, referentes a sua aposentadoria no período janeiro a agosto/2005,
cujo comprovante foi emitido pela Câmara Municipal de São Paulo (fls. 49);
- R$45.595,96, também correspondentes a sua aposentadoria, no período
setembro a dezembro/2005, cujo comprovante foi emitido pelo IPREM (fls. 48);
- R$114.037,41, relativos a pensão por morte de seu esposo, pagos pelo IPREM.
Informa que acabou por declarar os valores constantes em apenas dois dos três
comprovantes de rendimentos recebidos e, percebendo que havia algum rendimento
cujo documento não havia localizado, efetuou cálculo aproximado, acrescentando
R$26.450,01, resultante da diferença entre R$101.538,32 e R$75.088,31.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.004 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005525/2009-12

4. Omissão de Rendimentos de dependente
Conforme já salientado, seu filho Elias Shammass Filho não é seu dependente
para fins de imposto de renda, ofereceu seus rendimentos à tributação em DIRPF
própria, não se podendo atribuir à impugnante omissão dos mesmo. Assim,
improcedente a exigência fiscal correspondente.
6. Compensação indevida de imposto retido na fonte
Embora tenha se equivocado com relação aos rendimentos tributáveis, conforme
já esclarecido, que resultou na declaração parcial dos proventos de aposentadoria
pagos pelo IPREM, a retenção de imposto de renda declarada efetivamente ocorreu
nos valores informados pela contribuinte em sua DIRPF.
Apresenta cálculos que resultam em direito a imposto a restituir.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“Matéria não impugnada
Inicialmente cabe destacar que a contribuinte concorda expressamente com a
glosa de dedução relativa ao dependente Elias Shammass Filho, que apresentou
DIRPF em separado. Da mesma forma manifestou-se com relação a parte das despesas
relativas à Clínica de Repouso Parque Julieta: do total de R$13.828,04 declarado,
procede a glosa de R$6.981,04, tendo em vista a natureza das despesas, que identifica
às fls. 05.
A concordância expressa com tais glosas implica renúncia ao contencioso
administrativo, com a consequente consolidação, nesse âmbito, do crédito tributário
correspondente.
Passo à análise dos documentos e esclarecimentos trazidos aos autos pela
impugnante.
Da dedução de despesas médicas
A Lei no 9.250/95 estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.004 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005525/2009-12

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...) (sem destaques no original)
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 –
RIR/99 consolida a legislação do imposto de renda e, em seu art. 73 do RIR/99 traz as
seguintes disposições do Decreto-lei n.o 5.844/43:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o). (grifei)
O art. 797 do mesmo Regulamento do Imposto de Renda, ao tratar da
manutenção e guarda dos documentos vinculados às Declarações de Ajuste do
Imposto de Renda, estabelece:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de 1968,
art. 4o).
Como se verifica a partir dos dispositivos legais acima, o direito às deduções
legais restringe-se àquelas relativas ao contribuinte e aos seus dependentes, assim
considerados na forma da legislação do imposto de renda e devem ser devidamente
comprovadas.
No presente caso, a interessada havia declarado como dependente apenas seu
filho Elias Shammass Filho e o fez indevidamente, como reconhece em sua
impugnação. Desse modo, tendo em vista o regramento legal, as despesas médicas
relativas a seu filho – que apresentou DIRPF em separado, no modelo completo - não
podem ser por ela deduzidas.
No que tange às despesas junto a Clínica Alvorada (fls. 28/32), Read Psiquiatria
S/C Ltda. (fls. 39) e Clínica de Repouso Parque Julieta Ltda. (fls. 38), embora as notas
fiscais e recibos tenham sido emitidos em nome da impugnante, referem-se a seu filho
Elias, como se conclui especificamente a partir dos documentos de fls. 32 e 39. Glosa
mantida.
Os recibos emitidos pelo médico José Francisco Stivanin, no total de
R$10.500,00 (fls. 33/34) e pela Clínica Neurológica M. Scaff S/C Ltda., no valor de
R$1.000,00 (fls. 35/36) não informam o beneficiário dos serviços, informação
imprescindível no presente caso. Glosa mantida.
Quanto ao recibo emitido pelo médico Laudelino de Oliveira Ramos, no valor
de R$ 300,00 (fls. 37), é de aceitar-se a dedução como despesa relativa à própria
contribuinte, haja vista a especialidade profissional envolvida. Dedução restabelecida.
É de se admitir como referente à impugnante também a despesa de R$300,00
correspondente a consulta médica com o médico Antonio Carlos Simi, tendo em vista
a data do atendimento (fls. 40). Dedução restabelecida.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.004 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005525/2009-12

Os documentos de fls. 41/47 registram despesas no total de R$ R$ 6.370,00
junto ao Hospital Sírio Libanês e à clinica IMONG, não declaradas pela contribuinte
e, portanto, não foram glosadas e não constituem objeto do litígio sob análise.
Da omissão de rendimentos da contribuinte e da compensação de imposto
de renda retido na fonte
O imposto de renda pessoa física incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza.
Sobre a matéria objeto de autuação, assim dispõem os arts. 1o, 2o, 3o e 8o da Lei no
7.713/88:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o - O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o (...)
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma ou título.
Cabe observar que o direito à dedução do montante efetivamente retido pela
fonte pagadora, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo,
encontra-se previsto no art. 12, V, da Lei 9.250/1995:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(Grifei)
Do confronto entre as informações prestadas pelas fontes pagadoras (fls. 57) e
os valores declarados pela contribuinte (fls. 55), verifica-se:

Fonte pagadora
Valor declarado
Valor auferido
Valor
declarado x
auferido
IPREM - Rendimentos
114.037,41
159.633,37
- 45.595,96
Imposto retido
24.457,31
33.499,81
- 9.042,50
Câmara Municipal - Rendimentos
101.538,32
75.088,31
+ 26.450,01
Imposto retido
25.689,30
15.768,65
+ 9.920,65
Totais

Rendimentos
215.575,73
234.721,68
- 19.145,95
Imposto retido
50.146,61
49.268,46
+ 878,15
Assim, omitiu rendimentos recebidos do IPREM, informando valor de retenção
na fonte menor que o real e, com relação à Câmara, a situação inversa: declarou
rendimentos em valor superior ao efetivamente recebido e valor de imposto superior
ao efetivamente retido na fonte.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.004 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005525/2009-12

A impugnante ofereceu à tributação o total de R$215.575,73, com a
consequente omissão de R$19.145,95, em relação aos quais cabe lançamento do
imposto devido.
No tocante à compensação do imposto de renda retido na fonte, dos fatos
resultou compensação indevida de R$878,15.
Da omissão de rendimentos auferidos pelo dependente
Conforme já assinalado, o filho da contribuinte – Elias Shammass Filho, CPF
163.807.098-94 não é seu dependente para fins de imposto de renda e ofereceu seus
rendimentos à tributação. Cabe, assim, afastar a omissão de rendimentos lançada.
Em face do exposto, cabe a recomposição do valor lançado como segue:
(...)
Conclusão
Pelas razões expostas, voto pela procedência em parte da impugnação,
mantendo parcialmente o crédito tributário, que fica assim configurado:
(...)”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 78 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.004 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005525/2009-12

administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.

Passo então a avaliar individualmente as glosas mantidas após o julgamento na
instância de piso, e das quais o contribuinte ora recorre.
- Clínica Terapêutica Alvorada S/C Ltda (R$ 23.855,11)
Dos totais R$ 37.683,15 glosados, a contribuinte concordou com R$ 6.981,04,
recorrendo do valor de R$ 23.855,11 que considera dedutíveis.
A DRJ manteve a glosa sob o argumento de que, com base no documento de fl.
33, as despesas referem-se a tratamento de Elias Shamas Filho, filho da recorrente, que a própria
expressamente admite não ser seu dependente. Aduz a interessada que, excetuando-se o citado
recibo, referente ao mês de novembro/2005, todos os demais documentos (notas fiscais) não
citam seu filho, tratando-se então de recibos referentes a tratamentos nela própria.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.004 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005525/2009-12

De uma avaliação mais acurada da situação, vê-se que aqui não resta razão à
recorrente. Ainda que seja cediço que, na ausência da expressa informação do beneficiário dos
tratamentos pode-se inferir que esse é a mesma pessoa que efetuou os pagamentos, no caso em
comento essa condição (de beneficiário) teria sim que estar clara nas notas fiscais. Isso porque o
documento de fl. 103, emitido pela Clínica Alvorada em 27/05/2010, atesta que Elias Shamas
Filho encontrou-se internado naquele estabelecimento para tratamento especializado desde
02/09/2005, exatamente o período inicial a que se referem as notas fiscais emitidas em nome
somente da recorrente. Ora, nessas circunstâncias, a alegação da interessada de que esteve
internada no mesmo estabelecimento que seu filho, no mesmo período, mereceria ser
comprovada para que os documentos pudessem servir de prova para os fins pretendidos.
Assim sendo, mantendo a glosa de R$ 23.855,11 de dedução de despesas com a
Clínica Alvorada.

- Clínica de Repouso Parque Julieta Ltda (R$ 6.847,00)
De forma diversa do caso acima tratado, aqui não há razão para crer que as
despesas se referem a tratamento em outra pessoa que não a recorrente.
Na ausência expressa no recibo do nome do beneficiário dos tratamentos, como já
dito, pode-se presumir que o mesmo seja o pagador do valor, a não ser que algum indício aponte
de outra forma, o que não ocorre no caso em relação aos recibo de fl 39.
Assim, entendo que devem ser restabelecidas as deduções de despesas com a
Clínica de Repouso Parque Julieta Ltda., no valor total de R$ 6.847,00.

- José Francisco Stivanin (R$ 10.500,00) e Clínica Neurológica M. Scaff S/C
Ltda. (R$ 1.000,00)
As glosas aqui tratadas foram mantidas na DRJ por falta de indicação nos recibos
do beneficiário dos tratamentos.
Na ausência expressa no recibo do nome do beneficiário dos tratamentos pode-se
presumir que o mesmo seja o pagador do valor, a não ser que algum indício aponte de outra
forma, o que não ocorre no caso em relação aos recibos de fls. 34 a 37.
Assim, entendo que devem ser restabelecidas as deduções de despesas com José
Francisco Stivanin (R$ 10.500,00) e Clínica Neurológica M. Scaff S/C Ltda. (R$ 1.000,00).

Despesas não informadas em sua DIRPF (R$ 6.370,00)
Não é possível, em sede de recurso administrativo, incluir deduções não
declaradas em DIRPF. Desta forma, é improcedente o pleito da recorrente nesse sentido.

Da omissão de rendimentos da contribuinte e da compensação de imposto de
renda retido na fonte
Quanto à compensação indevida de R$ 878,15 mantida na DRJ, não procedem as
alegações da recorrente relativas ao resultado final de imposto de renda a pagar ou a restituir,
pois disso não depende o lançamento da infração verificada.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.004 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005525/2009-12

Assim, há que se manter a infração de compensação indevida de IRRF no valor de
R$ 878,15.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções das despesas
médicas com Clínica de Repouso Parque Julieta Ltda. (R$ 6.847,00), José Francisco Stivanin
(R$ 10.500,00) e Clínica Neurológica M. Scaff S/C Ltda. (R$ 1.000,00).
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 114
DF CARF MF
Original